Tribunal: TJBA
Processo: 0338749-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0338749-44.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA VIEIRA, CRISTIANO PINHEIRO BARRETO, CAIO MARCELO VALENCA TELES DE MENEZES JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA. ART. 489, §1º, DO CPC. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação ordinária que buscava afastar autuações administrativas relativas ao exercício do poder de polícia regulatório.

2. O juízo de origem fundamentou a procedência exclusivamente no decurso do tempo e na estabilização da situação fática decorrente de tutela antecipada concedida há mais de uma década, sem enfrentar minimamente as teses defensivas.

3. A Apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e não enfrentamento do mérito discutido, especialmente quanto à legalidade dos inúmeros autos de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se se, no caso concreto, a sentença seria nula por ausência de fundamentação mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na casuística, a análise da sentença revela ausência de fundamentação adequada, pois o juízo não enfrentou minimamente os argumentos deduzidos pelas partes, se limitando a invocar a teoria do fato consumado, em razão de deferimento liminar ocorrido há mais de uma década, mas sem avaliar as provas, os atos administrativos discutidos e as teses jurídicas avocadas pelas partes.

6. O art. 489, §1º, do CPC estabelece hipóteses em que a decisão judicial não é considerada fundamentada, incluindo a falta de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador.

7. A causa não se encontra madura, e o julgamento imediato ensejaria supressão de instância.

8. A nulidade impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade, com análise integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.